Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701202-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luan Lucas Mota Gomes contra decisão proferida pelo il. juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0700344-40.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar para inclusão de sua sogra, Sra. Rosimar Almeida Santos, como dependente no sistema de assistência médico-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Eis a r. decisão agravada (ID 223073807 da origem): “Diante dos esclarecimentos de ID 223028560, recebo a inicial. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido liminar para determinar a inclusão de Rosimar Almeida Santos como dependente do impetrante, para fins de assistência médico-hospitalar prestada pela Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega o impetrante que no dia 28/12/2024 solicitou administrativamente a inclusão de sua sogra como sua dependente, para que ela possa ser beneficiária do plano de saúde, mas o requerimento corre risco iminente de ser indeferido diante do posicionamento adotado pela corporação. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. A presente ação tem caráter preventivo, pois o requerimento administrativo formulado ainda não foi decidido (ID 222979307, pág. 56) e, portanto, não houve a prática do suposto ato coator. Todavia, passa-se à análise do pedido, diante da alegação de urgência em razão do quadro de saúde da sogra do impetrante. A relação dos dependentes do policial militar para os efeitos de assistência médico-hospitalar está prevista no artigo 34 da Lei no 10.486/2002, que assim dispõe: Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) I - 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; c) a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; II - 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; III - 3o grupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações. Conforme exposto no dispositivo legal supra, inexiste previsão legal para amparar a pretensão do impetrante, pois a sogra não consta na relação exclusiva de dependentes para efeitos de admissão em plano de assistência médica. A atuação da autoridade coatora está condicionada à observância do princípio da legalidade, portanto, não pode agir de maneira diversa daquela estabelecida na legislação. Assim, não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Inconformado, o impetrante recorre. O agravante alega que, em 28 de dezembro de 2024, formulou requerimento administrativo à Diretoria de Pessoal Militar da PMDF para incluir sua sogra como dependente, nos termos do art. 50, § 4o, II, da Lei no 7.289/1984, juntando documentos comprobatórios da dependência econômica, coabitação e da ausência de remuneração da requerente. Sustenta que a Sra. Rosimar Almeida Santos enfrenta grave quadro de saúde, diagnosticada com um nódulo suspeito na mama direita, demandando acesso imediato à assistência médico-hospitalar especializada, o que torna imprescindível a concessão da tutela para evitar prejuízo irreparável. Alega ainda que o indeferimento do pedido se baseou exclusivamente no art. 34 da Lei no 10.486/2002, sem observar a previsão expressa do art. 50, § 4o, II, da Lei no 7.289/1984, que permanece em vigor e assegura o direito postulado. Ao final, requer: “a) Da Tutela Antecipada Recursal: Nos termos do Art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer-se a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar imediatamente a inclusão da Sra. Rosimar Almeida Santos como dependente do Agravante para fins de assistência médico-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal, com fundamento no Art. 50, § 4o, II, da Lei no 7.289/1984, até o julgamento definitivo deste agravo. A urgência está amplamente demonstrada em razão do estado crítico de saúde da sogra do Agravante, diagnosticada com nódulo suspeito na mama direita, o que demanda acompanhamento médico contínuo e especializado, sob pena de irreparáveis prejuízos à sua saúde e dignidade." Preparo no ID 67894134. É o breve relatório. Decido. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Cumpre desde logo observar que, na origem, trata-se de mandado de segurança, o qual é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado porhabeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. No presente caso, o agravante fundamenta seu pedido na suposta vigência do art. 50, § 4o, II, da Lei no 7.289/1984, que preveria a possibilidade de inclusão da sogra como dependente em determinadas condições. Contudo, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da questão neste momento incipiente, mas, desde logo necessário observar que o art. 34 da Lei no 10.486/2002, que regula especificamente a assistência médico-hospitalar dos militares do Distrito Federal, apresenta um rol taxativo de dependentes, do qual a sogra não faz parte, como se verifica: “Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) I - 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; c) a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; II - 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; III - 3o grupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações.” Ademais, não se observa conflito normativo entre os dispositivos legais, pois a norma posterior (Lei no 10.486/2002) rege de forma específica a matéria, limitando o rol de dependentes para fins de alcance da assistência médico-hospitalar. Quanto a alegada urgência do quadro clínico da Sra. Rosimar Almeida Santos, ainda que preocupante, em tese, não autoriza, por si só, a ampliação do alcance da norma legal para incluir a sogra como dependente para os efeitos de assistência médico-hospitalar, porquanto, aparentemente afronta ao princípio da estrita legalidade administrativa. Mutatis mutandis, cito precedente desta e. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. NETO. IMPOSSIBILIDADE. 1- O neto não é contemplado como dependente para fins de assistência médico-hospitalar na PMDF (Lei 10.486/02 34), ainda que resida sob o mesmo teto que a beneficiária. 2- Negou-se provimento ao apelo dos autores. (Acórdão 1238797, 0702008-19.2019.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2020, publicado no DJe: 30/03/2020.) Assim, ausente, neste exame de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, é de rigor o indeferimento da liminar. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator